Tribunal: TJSP
Processo: 2041271-86.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Correção de equívoco no processamento. Declaração de voto do Terceiro Juiz, equivocadamente tornada sem efeito. Declaração que é parte integrante do Acórdão. Inteligência do art. 941, §3o do CPC. Necessidade de inserção, com nova publicação do Acórdão, agora em sua completude. Embargos acolhidos.